Tribunal: TJES
Processo: 0005925-78.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005925-78.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO LOPES DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005925-78.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LOPES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA APLICADA – RECONHECIMENTO PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – VIGÊNCIA
.
1. A elaboração da Súmula 231 do STJ previu parâmetros máximo e mínimo da pena abstrata, o que, em verdade, obedece ao princípio da legalidade. Tal entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo STF em sede de Repercussão Geral
2. Recurso desprovido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005925-78.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO LOPES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, as razões de recurso se limitam a discutir a possibilidade de reduzir a pena-base, em virtude do reconhecimento da confissão espontânea do apelante, ao patamar aquém do mínimo legal.

Sustenta a defesa, para tanto, que a Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça – que veda o pedido ora formulado – padece de ilegalidade.

Entretanto, ainda que se reconheça a existência da controvérsia doutrinária acerca do tema, justamente pelo fato de que o artigo 65 do Código Penal determina que tais circunstâncias “sempre” atenuam a pena, entendo que o posicionamento manifestado pela douta defesa é minoritário.

Necessário se faz esclarecer que, sendo estabelecido um parâmetro legal entre mínimo e máximo, não pode ser outra a conclusão senão a de que tais valores devem delimitar a fixação da reprimenda.

Ademais, diante da necessidade de se ultrapassar tais parâmetros, a recomendação sempre se encontrará no próprio texto da lei, o que, consequentemente, visa à observância ao próprio princípio da legalidade, segundo o qual as penas em que o agente incorrerá deverão ser previamente estabelecidas.

Além disso, esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar o julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Diante destes fundamentos, não entendo possível negar vigência ao entendimento sumular aqui debatido, por não entender configuradas as violações sustentadas pela Defesa, sobretudo diante do fato de que a norma deve ser interpretada por seu aplicador, sendo a forma literal apenas uma das formas de extrair-lhe o significado.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.